Tribunal: TCU
Processo: 010.217/2014-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 629/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 47 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 143, inciso V, alínea 'g', do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação autuada a partir de informações prestadas pela Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal, para considerá-la procedente; declarar a perda de objeto da medida cautelar emitida à peça 8, comunicada ao Plenário em 16/7/2014 (peça 9), haja vista que o procedimento de inexigibilidade e, por consequência, o correspondente contrato 21/2012 foi anulado; determinar a conversão em Tomada de Contas Especial e fazer a determinação constante do item 1.9, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 59-61): 1. Processo TC- Processo 010.217/2014-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 023.711/2015-9 (SOLICITAÇÃO); Processo 015.199/2016-9 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsável: Marcelo Xavier Silva (XXX.300.288-XX) 1.3. Interessados: Centro de Pesquisas Avançadas Wernher Von Braun (04.783.281/0001-57); DPF - Superint. Regional/DF - MJ (00.394.494/0024-22) 1.4. Entidade: Empresa de Planejamento e Logística S.A. 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.8. Representação legal: Cynthia Póvoa de Aragão (22.298/OAB-DF) e outros; Andréa Navarro Gordo Franco (269.501/OAB-SP) e outros. 1.9. Determinar à Empresa de Planejamento e Logística S/A que, com fulcro no art. 8o da Lei 8.443/1992 e do art. 4o da Instrução Normativa TCU 71/2012, instaure, no prazo de 15 (quinze) dias, tomada de contas especial para obter o ressarcimento do dano ao erário causado pelo Contrato 21/2012, firmado com o Centro de Pesquisas Avançadas Wernher Von Braun, e encaminhe a esta Corte comprovante de cumprimento da determinação.